Tribunal: STF
Processo: RE 584885
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Concurso público. Comprovação dos requisitos previstos em edital. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.